Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-13.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PROVA FRÁGIL. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUTORIA E DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente representação por ato infracional análogo ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente de autoria e de finalidade mercantil da droga apreendida para sustentar a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais apresentam contradições relevantes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente sobre o suposto arremesso da droga e o local onde foi encontrada, comprometendo a confiabilidade da versão acusatória.
4. A droga foi parcialmente encontrada com o adolescente e parcialmente em local diverso, sem elementos seguros que estabeleçam o vínculo entre todas as porções apreendidas.
5. Inexistem elementos típicos do tráfico, como apreensão de balança de precisão, flagrante de comercialização ou prova segura da destinação mercantil da substância.
6. A existência de dúvidas razoáveis quanto à autoria e à finalidade da droga impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sobretudo em se tratando de medida socioeducativa de natureza gravosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contradição entre depoimentos policiais acerca da dinâmica da apreensão fragiliza a prova de autoria do ato infracional.
2. A ausência de elementos indicativos da mercancia impede o reconhecimento do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
3. A dúvida razoável quanto à autoria ou à finalidade da droga impõe a absolvição do adolescente.